Tribunal: TJMT
Processo: 1017587-98.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017587-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), K. S. C. R. - CPF: 112.226.391-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARIA DA CRUZ CONCEICAO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 030.660.831-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando o fornecimento de tratamentos multidisciplinares (fonoterapia, terapia ocupacional, fisioterapia, equoterapia e psicoterapia ABA) à criança diagnosticada com paralisia cerebral e outras comorbidades.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência; e (
ii
) a responsabilidade do Estado no fornecimento dos tratamentos pleiteados, considerando a alegação de competência exclusiva do Município.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, constitucionalmente garantido, impõe aos entes federativos responsabilidade solidária na prestação dos serviços de saúde, independentemente da divisão administrativa de atribuições no âmbito do SUS.

4. A ausência de demonstração pelo agravante de que se trata de competência exclusiva do ente municipal não afasta sua responsabilidade solidária, especialmente em demandas que envolvam o direito fundamental à saúde.

5. Eventuais questões de repasse de verbas entre os entes federativos devem ser dirimidas administrativamente ou em ação própria, não podendo prejudicar o direito à saúde do usuário do SUS.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamentos de saúde não pode ser afastada por mera divisão administrativa de competências no âmbito do SUS, devendo prevalecer a garantia do direito fundamental à saúde."

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º e 196; Lei nº 8.080/90, art. 7º, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 106; STF - RE 855.178-SE (Tema 793/RG).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão liminar proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis–MT, nos autos ação cominatória de obrigação de fazer n.º 1008266-30.2024.8.11.0003, proposta por K. S. C. R. - representada por Maria da Cruz Conceição Cardoso dos Santos, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, nos seguintes termos
:

“
Dito isto, CONCEDO a TUTELA DE URGÊNCIA obrigando os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS a fornecerem, no prazo de 05 (cinco) dias, à paciente/autora KEMILLY SOFHIA CARDOSO RODRIGUES, nascida em 05.07.2021, CPF n° 112.226.391-06, o tratamento de Fonoterapia 3x semanais, Terapia Ocupacional 3x semanais, Fisioterapia Para Estimulo Neurológico 3x semanais, Equoterapia 2x semanais e Psicoterapia ABA 10h semanais, bem como todos os tratamentos e procedimentos que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente, tendo em vista o diagnóstico com PARALISIA CEREBRAL, DETERMINANDO ESPASTICIDADE DOS MEMBROS INFERIORES, ATRASO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO, BALBUCIA, ATRASO DA LINGUAGEM E DE TODOS OS MARCOS DE DESENVOLVIMENTO, sob pena de serem adotadas medidas adequadas para efetivação da tutela provisória, notadamente bloqueio de valores públicos.
(...)”.

O Estado de Mato Grosso, inconformado com a decisão, interpôs o presente recurso alegando que não há urgência para a concessão do tratamento, considerando que se trata de serviço eletivo, o que justificaria prazos mais longos e o afastamento da intervenção judicial imediata.

Ademais, o Agravante defende que a responsabilidade primária pelo fornecimento dos tratamentos é do Município, nos termos do sistema do SUS e da jurisprudência do STF sobre a solidariedade dos entes federativos (Tema 793).

Alega qu
e
o
método ABA não está contemplado pelo SUS, e, portanto, o atendimento pode ser feito pelas terapias multiprofissionais já disponíveis na rede pública municipal
.

Dessa forma, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para afastar a responsabilidade do Estado no cumprimento da obrigação, e por se tratar de situação eletiva, requer o afastamento de qualquer intervenção judicial antes de decorridos os prazos razoáveis de 100 (cem) dias para consultas e exames e 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, na forma do Enunciado nº 93 das Jornadas de Saúde do CNJ.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi deferido (Id.

223454171
).

O
Agravado
, em I
d.

232327151
, apresentou contrarrazões
alegando, em síntese,
que os tratamentos requeridos são indispensáveis para o adequado desenvolvimento do menor, conforme demonstrado pelos laudos médicos.

Assim,
requer o desprovimento do recurso
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo

des
provimento do recurso

(
I
d.
250420152
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOT
E

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão liminar proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis–MT, nos autos ação cominatória de obrigação de fazer n.º 1008266-30.2024.8.11.0003, proposta por K. S. C. R. - representada por Maria da Cruz Conceição Cardoso dos Santos, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis
determinou o fornecimento dos
tratamentos de
psicoterapia ABA e
terapia ocupacional
com integração sensorial
, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Infere-se dos autos que
o
menor foi diagnosticad
o
com
paralisia cerebral (CID G80)
,
determinando espasticidade dos membros inferiores. Além disso, apresenta atraso global do desenvolvimento, balbucia, atraso da linguagem e de todos os marcos de desenvolvimento
.

Nota-se da decisão impugnada que não houve direcionamento do cumprimento da decisão a um dos entes, ainda que primariamente, fixando apenas a sua responsabilidade solidária.

Irresignado, em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que (i) a agravada busca tratamento médico que não compõe os procedimentos disponibilizados pelo SUS e que (
ii
) não é responsável pelo fornecimento dos tratamentos ora pleiteados, devendo o cumprimento ser suportado apenas pelo requerido Município de Rondonópolis (MT).

Pois bem.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade dos tratamentos médicos necessários à higidez da parte ora agravada, conforme recomendação médica e relatórios clínicos acostados aos autos.

Ressalte-se que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, como ocorre nos autos.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu
, em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

Dessa forma, não se pode entender como inadequada para o caso a recomendação médica de “terapia ocupacional
, psicoterapia, musicoterapia e psicomotricidade relacional
, pelo método ABA”.

É que, conforme se extrai dos autos, mais especificamente do laudo médico de Id.
151859288

(
PJe
- 1° grau)
, a
parte
agravada foi diagnosticada com
paralisia cerebral
, acometida
espasticidade dos membros inferiores, atraso global do desenvolvimento, balbucia, atraso da linguagem e de todos os marcos de desenvolvimento
, vejamos
:

“
Paciente com quadro de paralisia cerebral determinando espasticidade dos membros inferiores, atraso global do desenvolvimento, balbucia, atraso da linguagem e de todos os marcos de desenvolvimento.

(...)

Não há terapias substitutas.

O fato de postergar o início das terapias onera a paciente grave dano, pois não irá desenvolver autonomia sem ter o desenvolvimento fisiológico.

Sem previsão de melhora breve.
”

Assim, em que pese a possiblidade de ao final do processo de conhecimento o d. Juízo
a quo
proferir uma decisão de mérito convencido da necessidade de disponibilização dos referidos tratamentos prescritos a agravante, tal decisão somente se daria após toda a instrução processual, que atualmente possui um tempo médio de 16 (dezesseis) meses nas ações que versam sobre saúde, conforme informações divulgadas pelo portal do CNJ (https://justica-em-numeros.cnj.jus.br/painel-
estatisticas
/).

Há de se reconhecer, portanto, o risco ao resultado útil do processo caso a r. decisão agravada seja reformada nesse ponto.

Colaciono, por oportuno, o entendimento deste e. Tribunal em caso semelhante ao presente:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO E PSICÓLOGO PELO MÉTODO ABA (APPLIED BEHAVOIR ANALYSIS) – MENOR COM DIAGÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO AUTISMO E PERDA AUDITIVA BILATERAL – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REGRAS INFRACONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO – VIOLAÇÃO À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AO PRINCIPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CIDADÃOS – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RELATÓRIO MÉDICO - NECESSIDADE E NEGATIVA COMPROVADAS – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - POSSIBILIDADE ADMITIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2 – Não se pode opor regras de repartição de competência, previstas em normas infraconstitucionais, utilizadas inclusive para fins de repasses financeiros, em face de regras constitucionais que trazem previsão de solidariedade entre os entes públicos, nas ações que versem sobre o direito à saúde (artigos 196 e 198), estas últimas, reconhecidas inúmeras vezes pelo Supremo Tribunal Federal.

3 – As disposições das Leis nº 9.494/97 e 8.437/92, que vedam a concessão de liminar contra atos do Poder Público cautelarmente, são mitigadas quando visa salvaguardar o direito à saúde, pelo que prevalece o princípio da razoabilidade e a primazia do direito à vida e à saúde, razão pela qual, não há que se falar em inépcia da inicial por impossibilidade jurídica do pedido, ante a impossibilidade de concessão de liminar que exaure o objeto da demanda contra a Fazenda Pública, nos termos das Leis Federais nº 9.494/97 e 8.437/92.

4 - O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

5 - Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o fornecimento do tratamento médico em favor do menor substituído, uma vez que comprovada a necessidade e a negativa do ente público.

6 – Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas.

7 – A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, a qual foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente”.

(N.U 0013820-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020,
Publicado
no DJE 26/06/2020)
.

Quanto ao direcionamento da obrigação de fazer ao Município de Rondonópolis (MT), no âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, lato sensu, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; e (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, em que pese a parte agravante defender que não há obrigação de fornecimento dos tratamentos ora pleiteados, tenho que tais razões não merecem prosperar nesse momento, eis que se reconhece a obrigação do Poder Público no fornecimento de insumos e medicamentos, ainda que não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, ressalvado o atendimento dos requisitos previstos no Tema n. 106, do c. Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do agravante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de competência exclusiva do ente municipal, conforme sustentado nas razões recursais.

Registre-se, por fim, que a competência do Município de Rondonópolis (MT) para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Estado, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde.

No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Em tempo, revogo decisão liminar proferida em Id.
223454171
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantenho inalterada a decisão
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024